Tribunal: TJDFT
Processo: 0015753-40.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015753-40.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALMIR BATISTA SOUTO, FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO, JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR, JOSE RODRIGUES SILVA, LUIZ GUSTAVO GAIAO DOS REIS, NARLEY JORGE ALFARO, RONAN COELHO DE LIMA, VALDIR CAVALCANTE FERREIRA, ZENOBIO VIANA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme esclarecido pelo juízo da execução (IDs 26909135/26909137), o credor deste precatório de nome JOSÉ RODRIGUES DA SILVA possui número de CPF diverso do JOSE RODRIGUES DA SILVA que peticionou nos presentes autos nos IDs 14689299 e 24350254. Dessa forma, mantenho a INABILITAÇÃO do requerente homônimo JOSE RODRIGUES DA SILVA em relação ao acordo direto para pagamento de precatório. Ademais, DETERMINO a retificação da autuação para que conste o número correto do CPF do credor JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, indicado no ID 26909137. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RONAN COELHO DE LIMA e VALDIR CAVALCANTE FERREIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores ALMIR BATISTA SOUTO e LUIZ GUSTAVO GAIAO DOS REIS tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13444079 e 13444080. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALMIR BATISTA SOUTO, LUIZ GUSTAVO GAIAO DOS REIS, RONAN COELHO DE LIMA e VALDIR CAVALCANTE FERREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Ante o descumprimento do despacho ID 10241740, considero prejudicado o pedido de habilitação de cessionário apresentado por FRANCISCO LUIS ESCORCIO LIMA (cedente: credor FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO) - ID 9107954. 4. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra o item 1 da decisão ID 18567216 e apresente os cálculos da superpreferência do credor JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto